Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-18.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades ajustadas.
3. Fixada multa compensatória para o caso de inexecução do pacto, com o objetivo de antecipar as perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, inviável sua cumulação com danos emergentes, uma vez originados do mesmo fato – rescisão.
4. O INCC – Índice Nacional de Custos da Construção – deverá incidir enquanto perdurar a obra ou contrato. Após o ajuizamento de ação tendente a colocar fim ao pacto, aplica-se o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor - sobre os valores exigidos.
5. A cláusula penal compensatória deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelos adquirentes e não sobre o valor total do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que não quitou o preço total do imóvel.
6. Nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor poderá alterar o pedido, causa de pedir e o polo passivo (por analogia) da demanda, até o saneamento do processo, desde que a parte ré anua ao requerimento.
7. Deu-se provimento parcial aos recursos.